Tribunal: TJDFT
Processo: 0725191-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725191-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA MOREIRA VILHENA DUARTE AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELCIO RIBEIRO DUARTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tereza Cristina Moreira Vilhena Duarte contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0002155-44.2009.07.0016, determinou o seguinte: “Petição de ID 89503436: esse pedido de pagamento de honorários advocatícios contratuais é recorrente neste juízo e o posicionamento deste magistrado é o mesmo nos mais diversos casos, corroborado pelo mesmo entendimento do e. TJDFT. É possível tal pagamento desde que seja o mesmo advogado para todas as partes, ou que todas concordem, ainda que haja advogados distintos. No caso em tela, a inventariante foi quem contratou os serviços da peticionante, de forma que os demais herdeiros devem concordar com o pagamento pelo espólio, caso contrário, tal obrigação será de responsabilidade de quem contratou a i. advogada, e o pagamento será retirado de sua parte na partilha, da mesma forma como ocorrerá em relação aos demais herdeiros que contrataram advogado distinto. Assim, manifestem-se os herdeiros sobre tal pedido, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, concedo última oportunidade à inventariante para se manifestar sobre o esboço de ID 76359841, no prazo de 15 dias, conforme já determinado na decisão de ID 86995602. O silêncio será interpretado como anuência. Intimem-se.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, porquanto contraria o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Sustenta que, em regra, o espólio responde pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário e que, no caso, não houve interesses antagônicos entre as partes, apenas a contratação de outro advogado para o acompanhamento mais próximo da demanda, já que as herdeiras residem em São Paulo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão para determinar o pagamento dos honorários advocatícios contratados pela Inventariante. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 27895640) Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, constatei que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que, de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o pronunciamento do juiz que determinou tão-somente a intimação das herdeiras para que se manifestassem quanto ao pagamento dos honorários advocatícios tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, é importante observar que constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Assim, é necessário que se aguarde a manifestação das herdeiras e eventual indeferimento do pedido para que a Agravante possa se valer do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO ORDINATÓRIO. FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO CAPAZ DE GERAR GRAVAME AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADEQUAÇÃO DO RECURSO. Dispõe o art. 522 do CPC que, "das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de dez dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento". Entretanto, o despacho que somente determina à Serventia que remeta os autos à designação de audiência de conciliação, é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho, que não contém qualquer conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível, conforme dispõe o art. 504 do CPC. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 942549, 20160020046818AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 335/352) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DO JUÍZO - INTIMAÇÃO - PARTES - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - DESPACHO SANEADOR - MOMENTO POSTERIOR - POSSIBILIDADE - ARTS. 331, §§ 2o E 3o DO CPC. 1. A certidão do juízo ou o despacho que intimam as partes para especificação de provas possuem natureza de mero expediente, e por tal motivo, não oferecem qualquer conteúdo lesivo à parte. 2. Segundo assentado pela jurisprudência do e. STJ, a ausência do despacho saneador não acarreta a nulidade do processo, sendo esta considerada apenas quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes. 3. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte ante a prévia intimação para especificação de provas, anteriormente ao saneador, eis que o juízo a quo apenas postergou a análise das preliminares suscitadas e a fixação dos pontos controvertidos para momento futuro, por ocasião do saneamento do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 896470, 20150020220824AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 5/10/2015. Pág.: 270) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DESPACHO ORDINATÓRIO. Despacho designando audiência de justificação objetivam à realização do impulso processual. Recurso manifestamente inadmissível, pois a decisão atacada não se trata de decisão interlocutória, mas tão somente despacho ordinatório. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 434957, 20100020049954AGI, Relator: SOUZA E AVILA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2010, publicado no DJE: 23/7/2010. Pág.: 114) Pelas razões expostas, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora